Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736119-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLAN DIAS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos dos Embargos à Execução no 0706622-88.2024.8.07.0019, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte embargante, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em síntese, que o acórdão transitado em julgado estabeleceu que o pagamento da dívida deveria ocorrer mediante descontos em contracheque, conforme a liberação da margem de crédito e com o prolongamento do prazo contratual. Pontua que a execução por outros meios viola a coisa julgada e, portanto, deve ser reconsiderada. Argumenta que a redução dos descontos mensais no contracheque do agravante decorreu de uma ilegalidade, conforme as regras e limites estabelecidos pelo Decreto no 28.195/2007, aduzindo que a alteração na forma de pagamento foi realizada com base em uma decisão judicial que declarou os termos do contrato como ilegais, o que impede a parte agravada de exigir o cumprimento das condições originalmente acordadas. Afirma que a redução do desconto ao patamar legal fixado em juízo não configura inadimplência por parte do agravante, visto que, ante a ausência de limite legal para o desconto integral, o prazo deve ser prorrogado até que haja margem consignável disponível, conforme a decisão judicial. Argumenta que, segundo o artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução deve basear-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo que, no caso dos contratos de empréstimo com consignação em folha de pagamento, não é possível verificar a correção dos descontos e repasses apenas pela leitura do contrato e demonstrativos de débito, o que retira a liquidez e certeza do título. Conclui que, para que o devedor seja considerado em mora, deve haver ausência de pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos por lei ou pela convenção, com imputação do fato ao devedor, aduzindo que a alteração na forma de pagamento determinada judicialmente impede a declaração de inadimplência. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como enfatiza a presença dos requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de obstar o prosseguimento do feito executivo em tramitação. Preparo ausente, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 208045644 - autos de origem): Relatório Procedimento 1. Trata-se de embargos opostos por Darlan Dias de Oliveira (“Embargante”) contra a execução n.o 0705493-48.2024.8.07.0019 ajuizada por Banco Inter S.A. (“Embargado”). Petição Inicial 2. O embargante, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) o embargado ajuizou a execução n.o 0705493-48.2024.8.07.0019 para cobrar os valores decorrentes da cédula de crédito bancário n.o 10846721, emitida em 15.07.2021, cujo saldo devedor perfaz R$ 239.526,50; (ii) as parcelas decorrentes do contrato que motivou a emissão da cédula foi readequado nos autos do processo n.o 5637510-11.2022.8.09.0164, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Cidade Ocidental/GO; (iii) o referido juízo determinou, em sede de tutela provisória, a readequação do valor das parcelas do empréstimo, de R$ 3.369,47 para R$ 1.864,31; (iv) sobrevieram sentença e acórdão, com trânsito em julgado em 27.09.2023, que mantiveram a tutela provisória; (v) como não houve o inadimplemento da dívida, não há falar em obrigação certa, líquida e exigível; (vi) o embargado, porém, resolveu suspender os descontos e cobrar antecipadamente a totalidade do débito. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de efeito suspensivo. 4. Deu-se à causa o valor de R$ 239.526,50. 5. O embargante juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O embargante requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Os embargos à execução, que devem ser oferecidos em 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil, serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes. 9. De acordo com o art. 917 do Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (i) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (ii) penhora incorreta ou avaliação errônea; (iii) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (iv) retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (vi) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 10. É importante ressaltar que, em se tratando de excesso de execução, quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo 11. De outra borda, serão rejeitados liminarmente os embargos quando forem intempestivos, manifestamente protelatórios ou nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. À primeira vista, não é o caso de rejeição liminar dos embargos. 12. Por fim, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, exceto quando, a requerimento da parte, o juiz verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes–este último requisito, porém, pode ser relevado em hipóteses excepcionais. 13. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 14. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 15. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 16. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 17. In casu, não houve a garantia da execução, razão pela qual é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Ademais, o embargante não demonstrou a impossibilidade de garantir a execução e a inviabilidade do feito executivo não foi comprovada de plano. 18. Nos autos do processo n.o 5637510-11.2022.8.09.0164, em curso perante a 1a Vara Cível da Cidade Ocidental/GO, a tutela provisória requerida pelo embargante foi deferida, em 01.11.2022, para reduzir o desconto mensal realizado pelo embargado de R$ 3.369,47 para R$ 1.864,31 (id. 206794551). A tutela provisória foi confirmada por sentença proferida em 15.04.2023 (id. 206794553). 19. Posteriormente, em 17.07.2023, sobreveio acórdão que reformou em parte a sentença para: (i) vedar a cobrança da dívida por outros meios, que não tenham expressa previsão contratual, podendo o banco cobrar o saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada; e (ii) vedar a inscrição dos dados do embargante perante os cadastros de proteção ao crédito (id. 206794554). 20. Como se nota, o acórdão em testilha vedou o desconto em folha em percentual superior a 30% (trinta por cento), mas, a contrario sensu, ressalvou claramente a cobrança por outros meios que tenham previsão contratual. 21. Desse modo, a redução dos descontos em folha de pagamentos não desobriga o embargante do pagamento do valor integral das parcelas ajustadas com a instituição financeira, como preveem, aliás, as cláusulas nona e décima segunda da cédula de crédito bancário (id. 206794545). 22. Não se afigura plausível, portanto, a alegação de que o inadimplemento não pode ser imputado ao embargante, mormente porque a determinação judicial que limitou o valor dos descontos não possui caráter revisional. 23. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL. MORA CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 1.1. A cédula de crédito bancário, devidamente instruída com demonstrativo financeiro do débito, é prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória. 2. A consignação das parcelas em folha de pagamento visa garantir menores índices de inadimplência e, em contrapartida, a oferta do crédito com menores taxas de juros. Assim, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, as parcelas ainda devem ser quitadas pela via ordinária, tendo em vista que o pagamento parcial não exime a mora. 3. Por força da pacta sunt servanda era dever do réu respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças. 4. Sendo incontroversa a inadimplência, ainda que parcial, é possível o vencimento antecipado das obrigações como previsto em contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1827187, 07374214220228070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. Logo, imperioso o indeferimento do efeito suspensivo. Dispositivo 25. Ante o exposto, recebo os embargos sem efeito suspensivo. 26. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao embargante. 27. Associem-se os presentes embargos aos autos da execução. 28. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para oferecimento de resposta no prazo legal 29. Intimem-se. (destaques no original) Como cediço, a regra é que os embargos não suspendem a execução, mas para que haja tal providência, a parte executada deverá garantir o juízo e, ainda, comprovar a presença dos requisitos da tutela provisória, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destacado) Quanto ao tema, leciona a doutrina: Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o). (Alexandre Freitas Câmara. O novo Processo Civil brasileiro. 3a ed. Editora Atlas., p.362) Ademais, cumpre destacar, no que tange ao quanto ao princípio do pacta sunt servanda, este foi relativizado pelo direito moderno, em razão do reconhecimento pioneiro da função social do contrato, hoje consagrado expressamente no artigo 421 do Código Civil, permitindo-se, assim, a revisão de cláusulas não só em virtude da teoria da imprevisão, mas quando se revelam potestativas, iníquas, abusivas ou que afrontem a lei impositiva vigente. No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante, ora agravante, teve informações suficientes sobre sistemática de funcionamento do contrato de mútuo consignado na Cédula de Crédito Bancário. A Cédula de Crédito Bancário ajustada pelas partes (ID 206794545 – autos de origem) dispõe acerca dos pagamentos, da suspensão da consignação em folha de pagamento e do vencimento antecipado do débito. Transcrevo: 02. O mútuo concedido pelo CREDOR, definido no item 2.14 deverá ser pago pelo(a) EMITENTE ao CREDOR, na praça de pagamento acima definida e na forma estabelecida no Quadro 2, acrescido do valor de IOF e demais encargos previstos nesta CCB, caso estipulados, com a incidência, sobre todas as parcelas em questão, da taxa de juros prevista no item 2.3, nos limites estipulados pela legislação aplicável ao convênio, calculada no período compreendido entre a data de emissão desta CCB e o seu vencimento. Caso seja convencionado o pagamento do mútuo e dos encargos em parcelas, os juros incidirão sobre o valor do saldo devedor, em aberto, desde a data da emissão desta CCB até a data do vencimento de cada prestação. Caso seja pactuada a cobrança de juros capitalizados, estes serão calculados ao fim de cada período estipulado para a capitalização e serão incorporados ao montante mutuado para fins de nova incidência de juros no período seguinte, conforme permitido por lei. 03. O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas previstas nos itens 2.19 e 2.20 ou a não efetivação de qualquer amortização do saldo devedor importará no vencimento antecipado das obrigações desta CCB, de pleno direito, tornando-se imediatamente exigíveis todas as parcelas em aberto e os demais encargos ou o saldo devedor com seus acessórios, a ser apurado nos termos das cláusulas da presente CCB, tudo isso independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Ademais, poderá o CREDOR considerar antecipadamente vencida a presente CCB, se configurada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1.425 do Código Civil Brasileiro. 04. Em caso de mora relativa a quaisquer das obrigações estipuladas nessa CCB, bem como em todas as hipóteses de vencimento antecipado, incidirão sobre o saldo devedor do mútuo, da data da ocorrência do vencimento das obrigações até o dia do efetivo pagamento da integralidade do débito, juros remuneratórios nos moldes convencionados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre a dívida, em conformidade com a Resolução 4.558/17 do BACEN. 05. Caso ocorra mora e/ou inadimplemento no cumprimento de quaisquer das obrigações previstas nesta CCB, bem como quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado, estará o CREDOR, de pleno direito, autorizado pelo(a) EMITENTE a registrar o nome deste nos cadastros de proteção ao crédito e registro de inadimplência, tais como o SERASA/SPC/CDL etc., bem como na Central de Riscos do Banco Central do Brasil. O(A) EMITENTE declara que concorda e está ciente de que o atraso ou a inadimplência das obrigações previstas nesta CCB dará ao CREDOR, de pleno direito, a prerrogativa de determinar o protesto desta CCB. 06. Vencida a dívida, ou na ocorrência de vencimento antecipado, o(a) EMITENTE autoriza, desde já, o CREDOR, em caráter irrevogável e irretratável, a promover a compensação da dívida contraída, nos termos desta CCB, com eventuais créditos que tenha ou venha a ter junto ao CREDOR ou a Instituições Conveniadas, inclusive créditos em conta corrente e aplicações financeiras. 07. O(A) EMITENTE reconhece que a presente CCB representa título líquido, certo e exigível pelo valor do saldo apurado em conformidade com suas cláusulas e condições, reconhecendo ainda a força executiva da presente CCB seja pelo seu próprio teor seja pela sua integração, obtida por meio de planilhas elaboradas pelo CREDOR e que demonstrem os lançamentos de débitos computados e a atualização do saldo devedor segundo os critérios convencionados. (...) 09. Em substituição ao formulário previsto como anexo da Instrução Normativa editada pelo INSS (IN no 28), e conforme permissivo da cláusula sexta, §1°, do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o CREDOR, INSS e DATAPREV, publicado no DOU no 66 de 08/04/2015 , o(a) EMITENTE autoriza, na forma da lei, o INSS ou seu Empregador, em caráter irrevogável e irretratável, a promover os descontos no beneficio previdenciário, na pensão ou na folha de pagamento de sua matrícula funcional identificada acima, das prestações mensais e sucessivas emquantidade e valor conforme itens 2.19 e 2.20, bem como dos tributos e tarifas incidentes sobre a presente operação, que se encontram incorporados às prestações ajustadas, descontos que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor de reponsabilidade do(a) EMITENTE emfavor do CREDOR. Todavia, o(a) EMITENTE se responsabiliza por cumprir, até a data estipulada para o vencimento, as obrigações derivadas desta CCB, nas seguintes hipóteses: a) se ocorrer perda da Margem Consignável, por quaisquer motivos, que impossibilitem o pagamento do valor total ou parcial das parcelas desta CCB por meio de consignação no benefício; b) quando, por falha operacional da entidade pública responsável ou do CREDOR, o benefício for creditado ao(à) EMITENTE sem que ocorra a retenção do valor referente à parcela, conforme previsto nesta CCB. 10. Caso se verifique qualquer das situações listadas na Cláusula 09, o(a) EMITENTE autoriza o CREDOR, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a promover o débito total ou parcial das parcelas devidas nas contas correntes, de sua titularidade, informadas no Quadro 1, item 1.13; 1.14; 1.15. No caso de impossibilidade de promoção do débito em contas correntes, a cobrança poderá ser feita por meio de Boleto Bancário, hipótese em que o(a) EMITENTE, agindo com base na boa-fé prevista no artigo 4o, inciso III, da Lei 8.078/90, se compromete a, de imediato, contatar o CREDOR solicitando a emissão de Boleto Bancário para efetuar o pagamento. Sucessivamente, o CREDOR, a seu critério, e aqui expressamente autorizado pelo o(a) EMITENTE, alongará automaticamente o prazo do empréstimo, sem alterar o valor da soma das parcelas e do juros, previamente acordados. 11. Caso, por qualquer motivo, ocorra atraso na averbação junto ao órgão empregador do(a) EMITENTE, dos descontos das parcelas, originalmente pactuadas, fica, desde já, autorizado o CREDOR a promover a prorrogação das parcelas, adequando-as ao novo fluxo de descontos, sem, contudo, ocorrer qualquer alteração em sua quantidade e valores, evitando assim, qualquer acréscimo suplementar ao(à) EMITENTE. 12. Fica explicitado que a não efetivação do débito previsto na Cláusula 10, ainda que haja saldo bastante, ou sua efetivação parcial, não tirará a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida, não impedindo, por consequência, que o CREDOR promova a execução ou qualquer medida judicial contra o(a) EMITENTE, o que se fará independentemente de formalidade de qualquer natureza, especialmente aviso e notificação. (...) 32. A presente CCB é digital e disponibilizada em vias iguais e idênticas. 33. O(A) EMITENTE declara, ao assinar esta CCB, que: a) compreendeu integralmente o significado e conteúdo da presente CCB; b) que o presente negócio se adequa plenamente às suas necessidades, interesses e objetivos; c) que o CREDOR prestou-lhes todas as informações necessárias para a(s) sua(s) livre escolha e tomada(s) de decisões, explicitando, inclusive, os seus direitos, deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e riscos existentes na execução das operações; d) que as informações prestadas são verdadeiras e autênticas e que se compromete a, sempre que houver alterações em seus dados cadastrais, informar ao CREDOR; e) tem ciência de que é possível realizar a transferência de operação de crédito da instituição credora original para a instituição proponente, por solicitação do devedor. As partes, estando de pleno acordo quanto às condições acima avençadas, confirmam as condições e obrigações previstas nesta CCB lançada pelo(a) EMITENTE na data prevista no item 2.10 e em ( ) vias, sendo a via do CREDOR a única negociável, ao tempo em que ratificam a opção pelo foro de pagamento previsto no item 2.15 elegendo tal foro como o competente para a solução judicial de qualquer controvérsia decorrente desta CCB. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CCB: O(A) EMITENTE declara que recebeu uma via original desta CCB nos exatos termos da Proposta de Crédito da qual declara previa ciência e aceitação. Ademais, o(a) EMITENTE declara estar ciente e de acordo com as condições descritas nesta CCB, sendo que o CREDOR prestou todas as informações para sua(s) livre(s) tomada(s) de decisão. Declara que conhece os canais de atendimento do CREDOR constantes nesta CCB, seja para solicitação de cópia de documentos, saldo devedor ou outros serviços. Como se vê, a autorização de consignação em pagamento, reza, de modo expresso, que a falta de disponibilidade de margem consignável em tempo hábil à operacionalização dos repasses pelo consignante à instituição financeira para amortização das parcelas devidas em função do empréstimo consignado ocasionará o vencimento antecipado do contrato. Ademais, apesar da presença de cláusula contratual prevendo que o pagamento seria feito com a averbação das prestações na folha de pagamento, o referido contrato também prevê que, no caso de suspensão ou quando as prestações deixarem de ser consignadas em folha, o pagamento deveria ser feito diretamente ao credor, o que não foi feito, caracterizando a omissão necessária para configurar a mora do embargante, ora agravante. Tais instrumentos também contém cláusula expressa de vencimento antecipado na falta de cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas no contrato. Já sobre a mora, assim dispõe o Código Civil: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, a mora decorre do não pagamento da obrigação pactuada, se o credor não quiser recebê-la, e somente será afastada no caso de não haver fato ou omissão imputável ao devedor. Na hipótese em exame, não há qualquer indicativo de que o banco credor tenha se recusado ao recebimento do valor devido. Considerando-se que as cláusulas foram previamente avençadas e que o agravante recebeu o valor do empréstimo realizado no início da pactuação e que, consoante demonstrativo de débito, as parcelas deixaram de ser debitadas no período citado, não tendo o agravante empreendido qualquer diligência no sentido de quitar as parcelas em atraso, o inadimplemento contratual mostra-se evidente, sendo legítima a execução diante do vencimento antecipado da dívida. Com efeito, e conforme já mencionado, tendo sido o agravante devidamente informado das condições contratuais, de forma clara e precisa, o fato de as prestações terem sido descontadas da sua folha de pagamento não afasta a sua inadimplência parcial a impor o vencimento antecipado e tornar exigível o crédito da execução conexa. Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo o agravante demonstrado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, de estar adimplente (o que afastaria a mora e o vencimento antecipado da dívida), ou mesmo de ter existido verdadeira renegociação da dívida, com possível novação, conclui-se que o crédito executado é plenamente exigível. Por fim, imperioso que se aplique ao caso em tela o velho brocardo jurídico, segundo o qual a ninguém é dado alegar a própria torpeza, afinal, a parte agravante obteve quantia vultosa, firmando compromisso e assumindo obrigações por meio de uma cédula de crédito bancário, não podendo, após obter a vantagem, eximir-se de seu cumprimento, sendo sua conduta contrária ao direito. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024 17:25:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador